Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Direito da Infância e Juventude. Agravo de Instrumento. Execução de medida socioeducativa. Internação. Pedido de autorização para saída teste seguida de sistemáticas. Avaliação disciplinar satisfatória. Adolescente com bom comportamento e assíduo nas atividades escolares. Ressocialização gradual. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar tão somente a saída teste até confecção de novo relatório avaliativo pormenorizado a respeito da concessão de saídas sistemáticas, a qual somente deverá ser usufruída após o período de isolamento social imposto ao sistema socioeducativo do DF por força da pandemia do COVID-19.